Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703731-91.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO NERY MACIEL, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, SANDRO NERY MACIEL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré para se manifestar sobre a apelação adesiva interposta pelo autor (ID 18183831), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora